Tribunal: TJES
Processo: 5007469-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007469-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SCHEILA FERREIRA FREITAS

AGRAVADO: PARANA BANCO S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. FORMALISMO EXCESSIVO. PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA. DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do curso processual, a intimação do advogado da parte autora para apresentação de documentos específicos (incluindo procuração com firma reconhecida, declaração pessoal e comprovante de endereço), bem como a expedição de ofício à OAB para apuração de eventual responsabilidade disciplinar do patrono. A agravante sustenta que as medidas configuram cerceamento do direito de acesso à justiça, excesso de formalismo e violação ao devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a suspensão do processo com fundamento em suposta litigância abusiva compromete o direito de acesso à justiça; (ii) verificar a legalidade da exigência de documentos com firma reconhecida como condição para o regular andamento do feito; (iii) apurar se a comunicação à OAB, sem contraditório ou indícios concretos de infração, configura violação às prerrogativas da advocacia; e (iv) estabelecer se a decisão está abrangida pela suspensão determinada no Tema 1198 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo por suposta litigância predatória, sem a presença de elementos concretos de má-fé ou abuso de direito de ação, viola o direito de acesso à justiça assegurado pelo art. 5º, inciso XXXV, da CF/1988.

A exigência de procuração com firma reconhecida não encontra amparo no CPC vigente, especialmente no art. 105, tampouco no art. 38 do CPC/73, conforme interpretação consolidada pelo STJ, inexistindo obrigatoriedade legal de reconhecimento de firma em mandato judicial.

A multiplicidade de ações com objeto semelhante, patrocinadas pelo mesmo advogado, não caracteriza, por si só, litigância predatória, especialmente quando há documentação individualizada e participação efetiva da parte autora no processo.

A comunicação imediata à OAB e à Corregedoria de Justiça, sem contraditório ou evidências de conduta ilícita, representa antecipação de juízo de valor e afronta o devido processo legal e as prerrogativas da advocacia.

O processo em questão não está abrangido pela suspensão determinada pelo STJ no Tema 1198, que se restringe aos feitos em trâmite no Estado do Mato Grosso do Sul.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão do processo com base em litigância predatória exige demonstração concreta de má-fé, sob pena de cerceamento do direito de acesso à justiça.

A exigência de firma reconhecida em procuração judicial não encontra respaldo no ordenamento processual vigente.

A expedição de ofício à OAB para apuração disciplinar demanda indícios mínimos de infração e respeito ao contraditório, sob pena de violação às prerrogativas da advocacia.

A mera repetição de ações com objeto semelhante, sem abuso de direito ou ausência de individualização, não configura litigância predatória.

A suspensão determinada no Tema 1198 do STJ aplica-se exclusivamente aos processos em curso no Estado do Mato Grosso do Sul.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LV; CPC, arts. 105, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei nº 13.726/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 399.859/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.11.2013, DJe 06.03.2014; STJ, ProAfR no REsp 2021665/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 02.05.2023, DJe 09.05.2023; TJES, Apelação Cível nº 5002307-15.2021.8.08.0030, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007469-42.2025.8.08.0000

AGVTE:
SHEILA FERREIRA FREITAS

AGVDO
:

PARANÁ BANCO S.A.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares,
cuida-se o recurso em aferir a juridicidade da decisão que
determinou a suspensão do curso processual, a intimação do advogado da parte autora para apresentação de documentos específicos e o envio de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de eventual responsabilidade disciplinar.

Nas
suas razões, a agravante aduz, em resumo, que (i) a suspensão do processo fundamentada em suposta litigância abusiva configura cerceamento do direito de acesso à justiça, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal; (ii) a quantidade de ações ajuizadas pelo advogado não é, por si só, indicativa de má-fé ou abuso do direito de ação, inexistindo qualquer demonstração concreta de conduta dolosa; (iii) a exigência de documentos como procuração com firma reconhecida, declaração pessoal da parte e comprovação de endereço revela excessivo formalismo e afronta a legislação vigente, como a Lei nº 13.726/2018 e o Estatuto da OAB; e (iv) a comunicação imediata à OAB, sem procedimento próprio e sem contraditório, antecipa juízo de valor sobre a conduta profissional do advogado, violando o devido processo legal e as prerrogativas da advocacia.

Pois bem.

D
ispõe a legislação processual em vigência que, recebido e distribuído o recurso de agravo de instrumento no tribunal, pode o Relator atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, conforme literal disposição do art. 1.019, I, do CPC.

O art. 995, § único, do mesmo diploma, estabelece que tais medidas demandam a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e do risco de que a imediata produção dos efeitos da decisão fustigada possa resultar em lesão grave, de difícil ou impossível reparação à parte (periculum in mora).

Na hipótese
dos autos

tenho que
assiste razão a recorrente.

Isso porque
, o d. Juízo determinou ao patrono da agravante a apresentação nos autos de: “a) Procuração atualizada e com firma reconhecida da parte autora, com data não superior a 90 (noventa) dias; b) Declaração pessoal da parte autora, com firma reconhecida, atestando que tem ciência da propositura desta ação, bem como de seu objeto e pedidos; c) Comprovante de endereço atualizado da parte autora; d) Declaração firmada pelo advogado informando o número total de ações ajuizadas no Estado do Espírito Santo, discriminando as comarcas e a natureza das demandas.”

Observo que a referida determinação já foi cumprida na Origem, revelando-se
pendente a apresentação de procuração com firma reconhecida, o que é
desnecessário considerando que, desde a edição da Lei nº 8.952/94, que alterou o art. 38 do CPC/73, não há exigência legal de reconhecimento de firma em procurações judiciais. O novo CPC manteve a mesma sistemática, em seu art. 105, sem menção a essa exigência.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça “
(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que o art. 38 do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei 8.952/1994, dispensa o reconhecimento de firma nas procurações ad judicia utilizadas em processo judicial, ainda que contenham poderes especiais .(...) 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 399.859/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 06/03/2014)
.”

Com relação
à expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e a Corregedoria Geral de Justiça para apuração de eventual prática de litigância predatória e captação ilícita de clientela pelo advogado envolvido, entendo ser incabível a respectiva determinação.

A controvérsia jurídica tratada nos autos – referente a descontos de empréstimo consignado – não constitui situação excepcional, tratando-se na realidade de um caso comum no Poder Judiciário.

Com isso, a mera multiplicidade de ações judiciais com objeto semelhante, ainda que patrocinadas pelo mesmo advogado, não configura, por si só, litigância predatória, sobretudo quando as demandas são instruídas com documentação individualizada e específica, como se observa no caso em exame.

Outrossim, vale destacar que a caracterização da litigância predatória exige mais do que a repetição de teses jurídicas; pressupõe a existência de um padrão de conduta abusiva, como a propositura em massa de ações sem a devida individualização dos fatos e das provas, muitas vezes desacompanhadas de documentos essenciais à formação da lide – como comprovante de residência, vínculo funcional ou autorização expressa do suposto autor.

Em diversas hipóteses, essas ações são ajuizadas sem o pleno conhecimento das partes, o que evidencia a captação irregular de clientela e o uso indevido da função jurisdicional, não sendo o que se constata no presente caso, especialmente considerando o comparecimento pessoal da parte à audiência e a juntada de documentação regular.

Não há elementos que indiquem ausência de consentimento da parte, nem a utilização da estrutura do Poder Judiciário de forma abusiva, repetitiva e desprovida de boa-fé.

Logo, ausentes os requisitos caracterizadores da litigância predatória, mostra-se desproporcional e indevida a determinação de comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil e a Corregedoria de Justiça para apuração de eventual infração ética-profissional, devendo tal medida ser afastada para preservação do regular exercício da advocacia e do direito de acesso à Justiça por parte dos jurisdicionados.

Por fim
, verifico que o presente processo não se enquadra entre aqueles sujeitos à suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando da afetação do Tema 1198, o qual se restringe aos feitos em trâmite no Tribunal de Justiça e nas Comarcas do Estado do Mato Grosso do Sul, conforme:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DE IRDR. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM REPETIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE EVIDENCIAR, MINIMAMENTE, O DIREITO ALEGADO. PODER GERAL DE CAUTELA.
1. Delimitação da controvérsia: Possibilidade de o juiz, vislumbrando a ocorrência de litigância predatória, exigir que a parte autora emende a petição inicial com apresentação de documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo, como por exemplo: procuração atualizada, declaração de pobreza e de residência, cópias do contrato e dos extratos bancários. 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 NCPC, com manutenção da suspensão dos processos pendentes determinada pelo Tribunal estadual.
(STJ - ProAfR no REsp: 2021665 MS 2022/0262753-6, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/05/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO OMISSÃO. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. TEMA 1198/STJ. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NESSE SENTIDO. OMISSÃO QUANTO AO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. O presente processo não deve ser suspenso, uma vez que a determinação pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando da afetação da matéria – TEMA 1198 – se restringiu aos processos em trâmite no Tribunal de Justiça e nas Comarcas do Estado do Mato Grosso do Sul.
(...). TJES. 1ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 5002307-15.2021.8.08.0030. Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Junior. Data: 14/03/2024.”

N
ão se afasta a necessidade do julgador velar pela prestação jurisdicional adequada, mediante prevenção e repressão a qualquer ato contrário a dignidade da justiça, tendo em vista a crescente preocupação institucional com demandas repetitivas, genéricas e estereotipadas.

Contudo, a referida obrigação deve aliar-se às prerrogativas do advogado, que como sabido, não raras vezes especializa-se em determinada área jurídica, atuando com afinco e presteza, tornando-se referência na sua área de atuação; o que pode resultar em diversas demandas parecidas, o que revela ser o caso dos autos.

Nesses termos, não vislumbro subsídios para as determinações impostas na decisão recorrida, revelando-se imperativa sua reforma.

Por todo o exposto,
conheço dou provimento
ao recurso

para
reformar a decisão recorrida, afastando a necessidade de reconhecimento de firma na procuração, expedições de ofícios e a suspensão do processo; determinando-se o regular processamento do feito.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.